Tribunal: TJPA
Processo: 0821147-91.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821147-91.2019.8.14.0301

APELANTE: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

APELADO: ELIONARA CRISTIAN FONSECA PINHEIRO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA BAIXA DE HIPOTECA – BAIXA SOMENTE NO CURSO DA AÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO PELA BAIXA DA HIPOTECA - PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1-

Existe responsabilidade solidária da construtora e da instituição financeira pela baixa da hipoteca, uma vez que era atribuição de ambas o cancelamento do gravame.

2-

Uma vez que os dois réus possuem responsabilidade solidária pela baixa da hipoteca e não realizaram a retirada do gravame no tempo correto, ambos deram causa à propositura da ação, devendo ser condenados solidariamente nos ônus de sucumbência.

3-

O percentual arbitrado de honorários sucumbenciais, no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa, correspondeu aos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC, devendo ser mantido.

4-

Recurso conhecido e provido em parte, apenas para reconhecer a responsabilidade solidária dos réus quanto aos ônus de sucumbência, mantidos os honorários advocatícios em 10% (Dez por cento) sobre o valor da causa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido autoral, tendo como apeladas a requerente
ELIONARA CRISTIAN FONSECA PINHEIRO
e o requerido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A autora firmou com a requerida Luxemburgo Incorporadora instrumento particular de promessa de compra e venda da unidade autônoma nº 607, do Empreendimento “Torre Parnaso”.

A unidade foi quitada no ano de 2015, conforme termo de quitação juntado no ID. 11250583. No entanto, mesmo após várias solicitações, decorridos mais de 03 (três) anos, os réus não procederam a baixa da hipoteca na matrícula do imóvel, causando à autora diversos transtornos.

Assim, em 16/04/2019, a autora propôs a presente ação solicitando a baixa do gravame.

O processo foi julgado procedente e a ré Luxemburgo Incorporadora foi condenada a realizar a baixa da hipoteca, bem como foi condenada nos ônus de sucumbência.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso aduzindo principalmente a responsabilidade solidária dos réus pela baixa da hipoteca, defendendo que a sucumbência deve ser recíproca entre eles. Além disso, afirma que a condenação em honorários advocatícios de 10% (Dez por cento) sobre o valor da causa é exorbitante, requerendo a sua minoração.

A parte autora/apelada e o Banco réu/apelado apresentaram as suas respectivas contrarrazões requerendo o improvimento da apelação e a manutenção da sentença.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas, entendo que assiste razão em parte à recorrente.

Observo que a autora quitou os débitos de seu imóvel no ano de 2015, conforme termo de quitação juntado no ID. 11250583. No entanto,
após ter tentado a baixa da hipoteca, sem êxito, teve que ingressar com ação judicial para obrigar os réus a providenciar a retirada do ônus existente sobre o bem.

A presente ação foi proposta em 16/04/2019. Somente no curso da demanda a instituição financeira forneceu documento para levantamento da hipoteca, em cumprimento a decisão liminar.

Contudo, a sentença condenou somente a construtora apelante nos ônus da sucumbência (custas e honorários), apesar de o apelado Banco Santander também ter dado causa à propositura da ação, uma vez que não realizou a baixa da hipoteca no tempo correto. Nesse ponto, entendo que a sentença merece reforma.

Isso porque existe responsabilidade solidária da construtora e da instituição financeira pela baixa da hipoteca, uma vez que era atribuição de ambas a retirada do gravame. Esse é o entendimento majoritário da jurisprudência Nacional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPOTECA. BAIXA DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUTORA. CREDOR HIPOTECÁRIO. AGENTE FINANCEIRO. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Compete, solidariamente, ao credor hipotecário e à construtora, o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar a baixa do gravame da hipoteca nas hipóteses em que há quitação integral das obrigações contratuais decorrentes do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por parte da parte adquirente do imóvel. 2. Se a responsabilidade pela adoção das diligências para baixa do gravame estiver a cargo do agente financeiro, deve o credor hipotecário figurar no polo passivo da lide, sob pena de inviabilizar ou dificultar a outorga definitiva da escritura do imóvel integralmente quitado pelos adquirentes. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07087487620218070000 DF 0708748-76.2021.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 30/06/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. BAIXA NA HIPOTECA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BENS. ATRASO NO CANCELAMENTO DA HIPOTECA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I - Há responsabilidade solidária da construtora e da instituição financeira, porque as duas tinham as atribuições para o cancelamento da hipoteca. E, se ambas atrasaram em suas obrigações, devem responder, conjuntamente, pelo ressarcimento dos danos causados ao consumidor/adquirente do imóvel. II- Consoante disposição contida na Súmula nº 308 do STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o adquirente do imóvel. Desse modo, firmado contrato de compra e venda de imóvel e realizada a quitação integral do preço, assiste ao comprador de boa-fé, o direito à baixa do ônus na matrícula, com vistas à escrituração definitiva. III- Evidenciada a omissão injustificada em proceder a baixa do gravame hipotecário pela construtora/vendedora e pela instituição financeira, por longo período após a quitação do imóvel, ocorrida no ano de 2014, obviamente há prejuízo presumido (in re ipsa), ensejando assim, o dever de indenizar por danos morais ao adquirente de boa-fé, em virtude do ato ilícito que extrapola as barreiras do mero dissabor cotidiano. IV- No caso em epígrafe, o valor fixado na sentença (R$ 15.000,00), a título de danos morais, atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido. V- Tendo em vista a condenação dos Réus/Apelantes no percentual máximo permitido (20% sobre o valor da condenação), não há falar-se em majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03168798020168090051, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 08/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/07/2019).

Com base no princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual, deve responder pelas despesas daí decorrentes.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS Gabinete do Desembargador Leobino Valente Chaves APELAÇÃO CÍVEL Nº 5161473-32.2017.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA APELANTE: AMERICEL S/A APELADA: G5 PARTICIPAÇÕES LTDA. RELATOR: Juiz ÁTILA NAVES AMARAL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação é que deve arcar com os encargos da sucumbência. Na hipótese dos autos, demonstrado que a recorrida foi a responsável pelo ajuizamento da ação de Renovação de Locação Comercial, tanto é que, reconheceu a procedência do pedido autoral, impõe-se a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO 5161473-32.2017.8.09.0051, Relator: ÁTILA NAVES AMARAL, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2021)

Dessa forma, uma vez que os dois réus possuem responsabilidade solidária pela baixa da hipoteca e não realizaram a retirada do gravame no tempo correto, ambos deram causa à propositura da ação, devendo ser condenados solidariamente nos ônus de sucumbência
.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, entendo que a sentença não merece reforma.

Isso porque o valor da causa, em ação para baixa de hipoteca, deve corresponder ao valor do bem constrito, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA - QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO - BAIXA DA HIPOTECA - VALOR DA CAUSA - VALOR DO BEM CONSTRITO - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. O valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, vez que o objetivo da ação é o desembaraço daquele bem. Versando a pretensão inicial na desconstituição da hipoteca firmada pela incorporadora em favor do agente financeiro, evidente a legitimidade passiva deste, vez que os efeitos da decisão irão incidir em sua esfera jurídica. Havendo a quitação integral da unidade imobiliária, deve ser promovida a baixa da hipoteca que grava o bem, consoante estabelece a Súmula 308 do STJ que "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel .". O fato de não ter sido baixada a hipoteca sobre o imóvel adquirido não ocasiona, por si só, danos morais, vez que o mero descumprimento contratual não ocasiona abalos extrapatrimoniais ao contratante.

(TJ-MG - AC: 10000200437168001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 04/06/2020)

Assim, o percentual arbitrado de honorários sucumbenciais, no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa, correspondeu aos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reconhecer a responsabilidade solidária dos réus quanto aos ônus de sucumbência, mantidos os honorários advocatícios em 10% (Dez por cento) sobre o valor da causa.

É O VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/11/2024